Tribunal: TJSP
Processo: 0005150-17.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – insuficiência probatória – caso em que não foi visto o autor da subtração, a versão do acusado, que se manteve igual desde a fase policial é verossímil e há diversas incongruências na tese acusatória e na persecução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005150-17.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GILBERTO PRATIS DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO ao recurso para
absolver o acusado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
2
Apelante(s): Gilberto Pratis de Freitas
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal de Votuporanga
Data do fato: 06/04/2017
FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que
indica a subtração.
FURTO autoria insuficiência probatória caso em que não
foi visto o autor da subtração, a versão do acusado, que se
manteve igual desde a fase policial é verossímil e há diversas
incongruências na tese acusatória e na persecução.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal, à pena de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
aberto, e 11 (onze) dias-multa. No mais, substituiu-se a pena
privativa de liberdade por duas prestações de serviços à
comunidade.
O
réu
apelou2
alegando,
preliminarmente, nulidade da sentença por não ter apreciado todas
as teses, não ter sido apreciada a alegação de desclassificação
para receptação. No mérito sustentou inexistirem provas de autoria.
Apresentadas contrarrazões3.
1 Folhas 413.
2 Folhas 467.
3 Folhas 490.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da preliminar
De início observo que o fato de a
autoridade policial ter tipificado a conduta ou entendido que melhor
se amolda à receptação é totalmente irrelevante. Ademais, salvo
nos casos da Lei de Drogas, por previsão expressa, o delegado
sequer deve emitir juízo de valor ao relatar o inquérito, mormente
porque tal cabe ao dominus litis da ação penal, o Ministério Público.
No mais, observo que não há vício na
sentença.
Ao reconhecer o furto imputado ao
acusado automaticamente se afasta a receptação, que é crime
acessório e pressupõe o delito de furto anterior. Entendendo-se que
foi o acusado o autor da subtração automaticamente fica
inviabilizada a tipificação por receptação como consequência
lógica.
Destaca-se que não tem o julgador a
obrigação de rebater um a um todos os argumentos utilizados
quando
o
raciocínio
utilizado
no
julgamento
afasta,
automaticamente, as teses contrárias alegadas, por serem
inconciliáveis com o julgamento utilizado.
Neste
sentido
afirma
RENATO
BRASILEIRO DE LIMA5 ao esclarecer que “quanto à necessidade de
enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da
sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da
sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda
que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o
4 Folhas 524.
5 Manual de Processo Penal 2a ed. 3a tiragem Bahia: Salvador 2014 p. 1432.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
4
Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a
menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória,
restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como
omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi
apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos
probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria”.
O Supremo Tribunal Federal pronunciou-
se a respeito do tema em julgado, cuja repercussão geral foi
reconhecida, nos seguintes termos: “(...) o art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”6.
Também
neste
sentido
é
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. (1)
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ACÓRDÃO QUE NÃO
ANALISOU
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (3) PROVA
JUNTADA
À
AÇÃO
SEM
OITIVA
DA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. VISTA DOS DOCUMENTOS À DEFESA. (4)
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE
TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. (5) NÃO CONHECIMENTO.
Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao
apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a
decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas,
jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que
entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar,
ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde
que haja encontrado razões suficientes para decidir. Precedentes.
Writ não conhecido” 7.
A discussão ganhou nova roupagem
com o teor do Código de Processo Civil que dispõe em seu artigo
489, §1o, inciso IV que não se considera fundamentada a decisão
6 STF AI 791.292 QO / RG rel. Min. Gilmar Mendes Dje de 13/08/2010.
7 STJ HC 332377 / RJ rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 05/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
5
se o julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Contudo, o próprio dispositivo não
obriga o magistrado a enfrentar todas as teses defensivas, mas
apenas aquelas capazes de infirmar, de alterar substancialmente, a
conclusão adotada pelo julgador. Quando já encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão não permanece o dever de
responder a todas as questões suscitadas.
Esse é, inclusive, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.”8
Portanto, não há que se falar em
ausência de fundamentação.
Do mérito
O auto de apreensão9 e a prova oral, em
especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a
materialidade do furto.
O ponto mais complexo envolve a prova
da autoria delitiva.
Quanto à autoria, o réu disse que é
8 TJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
9 Folhas 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
6
pintor automotivo e trabalha na empresa Original Para-choques,
localizada na Rua Monte Aprazível, Eldorado, SJRio Preto/SP.
Conheceu César, vulgo “Mirim”, que trouxe um notebook, um
carregador, dentro de uma mochila e pediu para formatá-lo. Fazia
bicos de formatação de computadores para complementar a renda.
Estava trabalhando quando policiais foram até sua residência e
encontraram o aparelho dentro da mochila. Tomou conhecimento
dos fatos por meio da advogada. César não voltou para buscar o
equipamento de informática. O único contato que possui dele é o
número do celular 99218-6882, que não está atendendo.
O acusado salientou trabalhar também
formatando computadores e passou o contato do sujeito que lhe
forneceu o objeto produto de furto para que realizasse a
formatação. Desde a fase policial apresentou a mesma versão10.
A vítima Renato Ozanique Guarizo disse
que teve seu veículo violado. Foram subtraídos mochila, notebook,
talões de cheques, documentos e outros pequenos objetos. Na
mesma rua também foram arrombados outros veículos, sendo que
em um deles tinha um tablet. Em contato com a vítima do tablet,
acionou o localizador do aparelho que acusou estar em São José
do Rio Preto/SP. Em contato com a polícia daquela localidade foi
possível encontrar o objeto. Estão caindo folhas de cheques na
conta corrente de sua titularidade que estão sendo devolvidas por
conta da sustação.
A vítima mencionou quais bens seus
foram subtraídos e confirmou ter sido recuperado seu notebook,
porém nada elucidou acerca da autoria delitiva.
A testemunha de acusação Donizeth
Gonçalves, policial militar, perante o Juízo de São José do Rio
Preto/SP, disse não se recordar dos fatos. Recorda-se vagamente
da ocorrência onde localizaram um tablet na posse do acusado. Na
ocasião procedeu à apreensão de um notebook na residência do
10 Folhas 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
7
denunciado. Não se lembra de ter conversado com o réu sobre os
fatos.
O
policial
apenas
confirmou
ter
encontrado o notebook na casa do réu, nada mais informando
acerca dos fatos.
A testemunha de acusação Bianca
Borges Simões Marques, esposa do acusado, perante o Juízo de
São José do Rio Preto/SP, disse que na época a polícia foi até a
casa onde vive com o acusado e pediu para entrar. Lá dentro
encontrou uma mochila com um notebook. O acusado disse à que
iria formatar o notebook. Ele disse o nome da pessoa, mas não se
lembra. O acusado não estava em casa. O notebook estava na
sala. Em vistoria pelo imóvel, os policiais encontraram o notebook
na sala e disseram que era aquele o aparelho objeto de furto.
Deixou os policiais entrarem para procurarem o que fosse preciso.
O acusado trabalhava com formatação de notebook, tablet, esses
tipos de aparelhos. Depois comprou uma loja de pneus.
Bianca, esposa do acusado, confirmou
também a apreensão do notebook na mochila do réu e apenas
soube dizer ter sido informada por ele que tal se destinaria à
formatação a pedido de terceiro, mesma versão dada pelo acusado.
A testemunha de defesa Ana Regina
Mendes, perante o Juízo de São José do Rio Preto/SP, disse que é
vizinha do acusado. O Sr. Gilberto mexia com conserto de
notebook, celular. Inclusive, ele arrumou o da sua filha. Atualmente,
soube que ele estava com uma loja de pneu de carro. Nunca viu
nem ouviu nada que desabone o acusado. Sabe que ele mexia com
computador por conta. O pessoal levava para ele arrumar. Também
tem um senhor que conserta televisão.
A testemunha de defesa Tereza de
Jesus Monteiro Pinto, perante o Juízo de São José do Rio
Preto/SP, disse que é amiga de Gilberto. Conhece o acusado há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
8
uns 08 ou 10 anos. A atividade dele e do seu filho era de funilaria,
pois trabalhavam juntos. O negócio ficou
fraco. Ele passou a mexer com informática. Quase todo fim de
semana ele ia até sua casa passear. Tem problema de câncer e, às
vezes, ele a levava ao tratamento. Nunca soube que o acusado
tivesse se envolvido com ato criminoso. Ele morava com a esposa
e a filha. Estavam sempre juntos.
A testemunha de defesa Fabiano Assis
de Oliveira, perante o Juízo de São José do Rio Preto/SP, disse
que é amigo de Gilberto. Conhece o acusado há aproximadamente
10 anos. Ele trabalhou bastante tempo com informática. Depois
começou trabalhar com pneu. Ele trabalhou para um amigo em
comum com recuperação de para-choques. O acusado morava com
a esposa perto do Simões.
As testemunhas de defesa ouvidas
confirmaram que o acusado trabalha com notebooks, bens
relacionados à informática em geral. Dão lastro, portanto, à tese
defensiva.
Do exposto não há provas suficientes
para a condenação pelo delito de furto.
Não foi possível identificar o autor do
furto e o bem foi encontrado em poder do acusado um dia após a
subtração. Portanto, não se trata de hipótese em que o bem foi
encontrado logo após o furto.
Ademais, a versão do acusado é a
mesma desde a fase policial. Ele trabalhava com notebooks, o que
testemunhas corroboraram e disse ter recebido o bem de sujeito
que deu prenome e telefone celular, inclusive. Portanto, identificou
terceiro, não sendo razoável exigir que o réu diligencie para
elucidar a autoria de um crime, bastando que alegue argumento
convincente, o que é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
9
Como
se
não
bastasse
isso,
as
circunstâncias pelas quais se chegou até o acusado são mal
explicadas. Na denúncia consta que se chegou até o endereço dele
pela localização de um tablet objeto de outro furto e, após,
apreendeu-se o notebook da vítima deste processo. Contudo,
estranhamente no auto de exibição e apreensão apenas consta o
notebook da vítima destes autos11 e nada sobre o suposto laptop
que teria permitido a ida até a casa do réu. Como se não bastasse
isto, no relatório de investigação12 constou ter sido possível chegar
até o réu em razão do furto de um celular ocorrido no mesmo dia e
não de um laptop. Aliás, se o acusado recebeu um notebook
produto de crime e quando da diligência em sua casa não foi
encontrado, pois estava no trabalho, por qual motivo não
diligenciaram no próprio trabalho do réu de modo a permitir
apreensão de potenciais outros bens produtos de furto? Aqui
também a situação parece atípica.
Portanto, há diversos elementos que
deixam dúvida desde a fase da persecução e a versão do acusado
é verossímil e corroborada.
Não há que se falar também em
receptação, pois não há prova suficiente do elemento subjetivo.
Encontrou-se apenas um notebook produto de crime. Caso fossem
encontrados outros bens com origem ilícita ou caso o réu não
fornecesse qualquer informação acerca da origem do bem, poder-
se-ia suspeitar. No entanto, não é o caso dos autos. Imputar a
receptação tão somente pela posse do bem sem qualquer outro
elemento, o que de fato não há e amparado em uma
inconstitucional inversão do ônus da prova não se mostra acertado.
Desta forma, a absolvição é medida de
rigor.
Ante
o
exposto,
REJEITO
A
PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver o
11 Folhas 61.
12 Folhas 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005150-17.2017.8.26.0664 -Voto no 23216
10
acusado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica